Tribunal: TJDFT
Processo: 0739528-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739528-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT contra decisão (ID 208898253) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CARTAO BRB S/A, determinou a realização de audiência de conciliação. Em suas razões (ID 64206978), alega que: 1) a autocomposição é improvável; 2) a autora não tem interesse na composição, em razão das inúmeras tentativas frustradas; 3) é possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento apenas nos casos em que as partes realmente tenham disposição para transigir; 4) a postergação da conciliação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes; 5) não se discute a legitimidade das dívidas que deram origem às inscrições ilegais, mas sim se há ou não notificação enviada por aviso de recebimento; 6) pelo curso normal de uma ação de tal natureza no âmbito do DF, até a data da audiência toda a instrução já estaria completa e poderia estar exaurida a jurisdição na origem. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja cancelada a audiência de conciliação. Preparo recolhido (ID 64205903). Deferida antecipação da tutela para cancelar a audiência de conciliação designada para 11/10/2024 (ID 64229723). Sem contrarrazões (ID 65761143). A agravante foi intimada para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso, em razão de ter sido realizada a conciliação entre as partes em 11/10/2024 (ID 65870933). Manifestação da agravante pela perda superveniente do objeto (ID 65957259). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O objeto do recurso era a desnecessidade de audiência de conciliação nos autos de origem marcada para o dia 11/10/2024, às 16:00. Em que pese a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para cancelar a audiência proferida por esta Relatoria no dia 08/10/2024 (ID 64229723) e o despacho da Juíza Luciana Correa Sette Torres de Oliveira para cancelar a audiência, no dia 14/10/2024, a audiência de conciliação foi realizada no dia 11/10/2024, conforme ata (ID 215188173, autos originários). Assim, realizada a audiência de conciliação nos autos de origem, houve perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator